Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA: COBRANÇA RELATIVA À TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESA DE REGISTRO DE CADASTRO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS (STJ - Tema n. 958 - REsp 1.578.553 – SP), SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA: NÃO EVIDENCIADA A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DE “VENDA CASADA” (STJ – Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP). RECURSO IMPROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 – SP) (grifo nosso).
II. Incontroversa a cobrança relativa à tarifa de avaliação do bem e à despesa de registro de cadastro (ID. 13765739). O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança.
III. No presente caso, à míngua de comprovação de que os respectivos serviços teriam sido efetivamente prestados, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança (teses citadas). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II), protegido o direito do consumidor (CDC, Art.14).
IV. Em relação ao seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP).
V. É certo que o referido seguro visa salvaguardar o próprio consumidor em caso de morte, desemprego involuntário, incapacidade física total ou temporária, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao financiamento. No entanto, deve ser garantido ao consumidor tanto a liberdade de contratar (“sim” ou “não”) quanto à escolha da seguradora.
VI. E porque o recorrente não comprovou de forma contundente que teria sido apresentada outra seguradora ao consumidor além daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, nem a possibilidade de contratar a de sua preferência, é de se concluir pela configuração de “venda casada”, conforme consignado em sentença, com fundamento no tema 972 do STJ.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).